Tribunal: TJDFT
Processo: 0712294-74.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712294-74.2024.8.07.0020 RECORRENTE: UBIRATAN RODRIGUES RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LEILÕES NEGATIVOS. DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR DA DÍVIDA E O DE AVALIAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido condenatório ao pagamento da diferença entre o valor da dívida e o da avaliação do imóvel alienado fiduciariamente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão limita-se ao cabimento de restituição de algum valor ao fiduciante diante de leilões negativos. III. Razões de decidir 3. A propriedade fiduciária sobre coisa imóvel tem regime jurídico especial, regulada na Lei n. 9.514/1997 como negócio jurídico no qual o fiduciante, com o escopo de garantia de obrigação própria ou de um terceiro, contrata a transferência ao credor fiduciário da propriedade resolúvel de coisa imóvel. Resolve-se a propriedade fiduciária do imóvel, entre outros meios, pela quitação da dívida e das demais despesas após a constituição do devedor em mora e a alienação do imóvel em leilão. 4. Vencida a dívida e não paga, sendo constituído em mora o fiduciante, consolida-se a propriedade do imóvel em nome do fiduciário e, uma vez consolidada, deve o fiduciário alienar o bem, por meio de leilões, a fim de recuperar seu crédito. No entanto, caso não logre êxito no segundo leilão, a dívida é extinta e o credor exonerado da obrigação de restituição de valores. 5. Cláusula contratual não deve ser considerada abusiva, pois de acordo com a norma da lei, sendo a argumentação de falta da razoabilidade e proporcionalidade referente ao enriquecimento sem justa causa que, previsto no art. 884 do Código Civil, no ponto não se sobrepõe à lei especial. Mesmo possível a invocação de normas de direito material ou processual, na hipótese de consolidação da propriedade do imóvel ao credor fiduciário e sua exoneração da restituição de valores, o exercício do direito se dá nos limites da lei especial que, portanto, não cogita a existência de prejuízo do fiduciante pela execução da garantia. 6. De todo modo, embora a avaliação do fiduciário, no caso não há segurança de que a venda futura do imóvel superou o valor da dívida, em prejuízo ao fiduciante. IV. Dispositivo 7. Apelação conhecida e não provida. ____________ Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.514/1997, art. 27, §§ 4o e 5o; CC, art. 884. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.866.844/SP, Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 27/9/2023; REsp n. 1.999.675/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. em 17/3/2025. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 884 do Código Civil, alegando enriquecimento sem causa. Afirma que “o banco, ao adjudicar o imóvel por valor muito superior à dívida, obteve enriquecimento ilícito, pois absorveu um patrimônio substancialmente superior ao necessário para quitar o débito.” (ID 76267668, p. 9). Sustenta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ; b) artigo 27, §§ 2o e 4o, da Lei no 9.514/1997, asseverando que “a imposição de valor mínimo para o segundo leilão superior ao valor legalmente permitido, aliada à majoração arbitrária do valor de avaliação, comprometeu a legalidade do procedimento, configurando ofensa direta à norma cogente e nulidade do leilão realizado.” (ID 76267668, p. 15). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 884 do Código Civil e 27, §§ 2o e 4o, da Lei no 9.514/1997, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou (ID 74926512): (...) O Colegiado deliberou que, nos estritos termos da lei regente da matéria, o banco (fiduciário) ficou investido na livre disponibilidade do imóvel objeto do contrato e exonerado da obrigação de entregar ao agora embargante (fiduciante) a importância que sobejaria, exatamente porque ausente venda do imóvel em leilão, a que refere o § 4o do art. 27 da Lei n. 9.514/1997. Explanou que o atual § 5o do art. 27 da Lei n. 9.514/1997 estabelece o requisito da falta de lance, no segundo leilão, que atenda ao referencial mínimo para arrematação, o que em nada contrasta com a redação anterior à Lei n. 14.711/2023, de que o maior lance oferecido no segundo leilão deveria ser igual ou superior ao valor da dívida (§ 2o) para desoneração da obrigação. Daí frisou que, não havendo lance no segundo leilão ou havendo lance inferior ao valor da dívida, de qualquer maneira, nada cabe ao fiduciante receber. Prosseguindo, foi exarado no aresto que o contrato entre as partes prevê tal situação equivalente que desonera o credor da restituição, conforme cláusula 27. Foi lavrado que, sem olvidar que a cláusula contratual não deve ser considerada abusiva, pois de acordo com a norma da lei, a argumentação de falta da razoabilidade e proporcionalidade, ao cabo, remete ao enriquecimento sem justa causa que, previsto no art. 884 do Código Civil, no ponto não se sobrepõe à lei especial, a qual dispõe que, no leilão negativo, ocorrerá a extinção da dívida, consolidando-se a propriedade ao fiduciário, que fica exonerado da restituição de quaisquer valores. O Colegiado descartou a alegada falta de embasamento fático e jurídico, isto é, de que não tenha havido causa (contrato) ou que esta tenha deixado de existir, a fim de sustentar o afirmado enriquecimento ilícito. Enfatizou que cabia ao fiduciante ponderar a entrega da coisa em garantia quando da contratação, não podendo ignorar, na execução dessa garantia, a possibilidade de não restituição. Ao final, atentou que, embora a avaliação do fiduciário, não há segurança de que a venda futura do imóvel superou o valor da dívida, em prejuízo ao fiduciante. Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEILÕES EXTRAJUDICIAIS FRUSTRADOS. ADJUDICAÇÃO PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. ART. 27, §§ 4o E 5o, DA LEI N. 9.514/1997. EXTINÇÃO COMPULSÓRIA DA DÍVIDA. EXONERAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO IMÓVEL E O MONTANTE DO DÉBITO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, frustrados os dois leilões extrajudiciais previstos no art. 27 da Lei n. 9.514/1997, a dívida é compulsoriamente extinta, ficando as partes exoneradas de suas obrigações contratuais, com a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário. 2. Nessa hipótese, inexiste direito do devedor fiduciante à devolução da diferença entre o valor do imóvel e o montante da dívida, ainda que o bem venha a ser posteriormente alienado pelo credor por quantia superior, porquanto o art. 27, §§ 4o e 5o, da Lei n. 9.514/1997 o exime de tal obrigação. 3. A adjudicação do bem pelo credor não caracteriza enriquecimento sem causa, mas consequência legal da execução da garantia fiduciária. 4. Incidência d a Súmula n. 83/STJ. Recurso especial não conhecido. (REsp n. 2.099.089/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.183.096, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de 11/9/2025. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004